Tribunal: CARF
Processo: 18471.004382/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004382/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CICERO NOGUEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
OPERAÇÕES NO MERCADO À VISTA - COMUNS E DE DAY-TRADE.
APURAÇÃO EM SEPARADO.
Os artigos 25 e 31 da Instrução Normativa SRF 25/01 estabelecem regras distintas
de apuração dos ganhos líquidos com operações no mercado à vista comuns e day-
trade, devendo estas serem apuradas separadamente.
O Recorrente não traz aos autos provas para afastar o lançamento.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Incide o imposto de renda mensal sobre os ganhos líquidos auferidos na compra e
venda de ações em Bolsa de Valores, que tem como valor a ser tributado a
diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição das ações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004382/2008-25
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 824 a 832), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 807 a 828), consubstanciada no Acórdão n.o 13-37.196, da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ2, que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o imposto de
renda no valor remanescente de R$16.639,28, mais acréscimos legais, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2005
DECADÊNCIA
Constatado nos autos que parte do lançamento foi efetuada após o decurso do prazo
decadencial, impõe-se o cancelamento do procedimento.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Incide o imposto de renda mensal sobre os ganhos líquidos auferidos na compra e
venda de ações em Bolsa de Valores, que tem como valor a ser tributado a diferença
entre o preço de venda e o custo de aquisição das ações.
RENDA VARIÁVEL. NÃO APROVEITAMENTO DO IMPOSTO PAGO. NULIDADE.
Erro de fato na quantificação do valor tributável, passível de correção na fase
contenciosa do processo fiscal, não acarreta nulidade do lançamento.
Retifica-se a apuração dos ganhos em renda variável para incluir o IRRF e o IRPF
recolhido pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJ2 (e-fls. 807 a 828) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração AI de
fls.229/327, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2003 e 2005,
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

em que lhe é exigido Imposto de Renda Pessoa Física no montante de R$76.909,48,
acrescido de juros e multa de ofício de 75%.
Conforme o item do AI “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 231/239, o
procedimento fiscal apurou, nos anos-calendário de 2003 e 2005, a ocorrência de
omissão de rendimentos relativos a ganhos líquidos no mercado de renda variável –
Bolsa de Valores.
No citado item, informa a autoridade fiscal lançadora que o contribuinte foi
inicialmente intimado, em 11/07//2006, com ciência em 19/07/2006, através do Termo
de Intimação – TI 01 de fls. 21/23, a apresentar, relativamente aos anos-calendário
2001 a 2005, os documentos comprobatórios que embasaram as respectivas
declarações e todos os extratos bancários do referido período, com a identificação da
origem dos depósitos neles registrados, devidamente comprovada por documentos
hábeis e idôneos. Em 19/09/2006, através do TI 02, fls. 26/29, intimou o ora defendente
a apresentar as notas de corretagem das operações por ele realizadas no mercado de
renda variável por intermédio da corretora Walpires S.A. Após inúmeras dilações de
prazos, em 30/08/2007, fl. 113, o contribuinte apresentou as notas de corretagem, que
foram coligidas nos anexos 01 e 02 dos presentes autos.
Analisada a documentação, a auditoria fiscal verificou que, em alguns meses dos anos-
calendário de 2003 e 2005, os ganhos líquidos auferidos em operações comuns e de
day-trade no mercado à vista de ações na bolsa de valores, apurados por ela nos
documentos disponibilizados, divergiam dos valores declarados pelo contribuinte nas
DIRPF dos respectivos exercícios.
Em 23/09/2008, através do Termo de Intimação TI 05, fls. 127/193, a autoridade fiscal
lançadora enviou ao contribuinte as planilhas demonstrativas dos valores tributáveis
apurados em 2003 para que este se manifestasse. Em resposta, o interessado
compareceu pessoalmente à Repartição, em 06/10/2008, chamando a atenção da
fiscalização demonstrativos foram enviados ao sujeito passivo junto ao Termo de
Verificação e Constatação Fiscal de fls. 194/197, que relata as correções efetuadas nas
planilhas.
Em 17/10/2008, o contribuinte foi pessoalmente intimado, através do TI 06 de fls.
201/228, a manifestar-se sobre os valores tributáveis apurados pela fiscalização
relativos aos ganhos líquidos por ele auferidos, no ano-calendário de 2005, em
operações comum e day-trade no mercado a vista de ações na bolsa de valores. O
contribuinte não se manifestou.
Assim sendo, a auditoria fiscal lançou, no presente Auto de Infração, o crédito
tributário referente aos seguintes ganhos líquidos auferidos pelo contribuinte no
mercado de renda variável e não oferecidos à tributação em época própria:
1. Omissão de ganhos líquidos em operações comuns no mercado a vista de ações na
bolsa de valores:
FATO
GERADOR
VALOR
TRIBUTÁVEL
MULTA
31/01/2003
24.684,89
75%
30/04/2003
36.307,26
75%
31/03/2005
1.967,04
75%
2. Omissão / apuração incorreta de ganhos líquidos em operações day-trade no
mercado a vista de ações na bolsa de valores:

FATO
VALOR
MULTA
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

GERADOR
TRIBUTÁVEL
31/01/2003
27.834,66
75%
30/04/2003
41.545,54
75%
31/05/2003
44.280,93
75%
30/09/2003
76.238,49
75%
31/10/2003
25.495,01
75%
30/11/2003
21.164,00
75%
31/12/2003
17.464,96
75%
31/03/2005
8.254,37
75%
30/04/2005
8.609,46
75%
30/06/2005
49.818,30
75%
31/07/2005
1.374,40
75%
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração em 09/12/2008, fl. 327, o contribuinte
apresentou, em 06/01/2009, a impugnação de fls. 330/348, acompanhada de
documentos, fls. 345/464, em que apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
Afirma que ocorreu evidente confusão da fiscalização relativamente à natureza das
operações comuns e de day-trade, o que acarretou incerteza na configuração dos fatos
geradores e conseqüente cerceamento de sua defesa.
Exemplificando, sustenta que a auditoria, ao descrever no Relatório as operações day-
trade relativas ao ano-calendário 2005, afirmou que foram observadas sobras de
estoques nestas operações, e que eles “(?)” foram levados para o estoque do mercado
comum.
Observa que, em seguida, a auditora informou que constatou insuficiência de estoques
nas operações comuns e que eles “(?)” foram completados a custo zero, concluindo
que estes fatos denotam a confusão da fiscalização, em primeiro lugar porque ao tratar
especificamente da tributação das operações day-trade constatou insuficiência de
estoque de ações em operações comuns e, em segundo lugar, porque não há que se
falar em sobra de estoque em operação day-trade, a teor do art. 31 da IN 25/2001.
Contesta o fato de a auditoria fiscal, segundo entende, ter-se limitado à análise dos
anos-calendário 2003 e 2005. Salienta que a omissão do ano-calendário 2004 o privou
do aproveitamento de eventuais recursos existentes no ano desconsiderado,
comprometeu a consistência material na determinação do fato gerador, caracterizando
erro de procedimento da fiscalização que conduziu à apuração incorreta do crédito
tributário lançado.
Considerando que a ciência do Auto de Infração deu-se em 09/12/2008 e que a
tributação dos rendimentos em aplicações de renda variável é por homologação,
definitiva e de apuração mensal, argúi a decadência dos fatos geradores oriundos das
operações day-trade ocorridas em maio, setembro, outubro, novembro e dezembro de
2003, bem como os fatos geradores decorrentes das operações comuns ocorridas em
janeiro, março e abril do mesmo ano.
Insurge-se contra o fato de o lançamento tributário não ter aproveitado o imposto de
renda retido na fonte e o imposto de renda por ele recolhido em Darf’s, os quais,
embora não tenham sido apresentados pelo contribuinte à fiscalização,
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

justificadamente, vez que os documentos foram apreendidos pela Polícia Federal, a
auditoria tinha meios de verificar os pagamentos na base de dados da RFB.
Assevera que as notas de corretagem utilizadas pela fiscalização na apuração dos
rendimentos não constituem documentos hábeis para determinação dos ganhos líquidos
em operações na bolsa de valores, vez que não refletem as alterações que comumente
ocorrem neste mercado, tais como o estorno por créditos ou débitos indevidos,
correções de lançamentos, anulação ou não realização de pregões etc. Segundo o
defendente, se no lançamento fiscal não foi aproveitado o IRRF não foi por lapso da
auditoria, mas sim porque através do exame das notas de corretagem não se chega
sequer ao imposto retido, quanto mais ao resultado final.
Conclui que, de tudo isto, resulta que a fiscalização não logrou demonstrar
adequadamente o valor tributável, eis que apoiada em elementos discrepantes,
contraditórios, inexatos e servida por uma metodologia inadequada, inconsistente, que
não conduz à necessária e indispensável certeza na apuração do fato gerador.
Requer em sede de preliminar, pelas razões acima expostas, a nulidade do lançamento.
Não sendo acolhidas as preliminares, pleiteia no âmbito do mérito, pelos mesmos
motivos, a improcedência do crédito tributário.
(...)”

Do Acórdão da DRJ/RJ2
A 7a Turma da DRJ/RJ2, por meio do Acórdão no 13-37.196, em 15 de setembro
de 2011, julgou, por unanimidade, parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
Recorrente, mantendo o imposto de renda no valor remanescente de R$16.639,28, sob os
fundamentos a seguir descritos de forma sintética.
 Da Decadência Do Fatos Geradores Ocorridos
A DRJ/RJ2, entendeu que o lançamento relativo as operações de day-trade
ocorridas em maio, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, bem como
os fatos geradores decorrentes das operações comuns (mercado a vista) ocorridas
em janeiro, março e abril também de 2003 foram alcançados pela Decadência,
considerando que, no caso em foco, o Imposto de Renda – IR deverá ser pago até
o último dia do mês subseqüente àquele em que o rendimento foi auferido, a teor
do §2o, do art. 52, da Lei no 8.383/91 e que trata-se de IR lançado por
homologação, regulado pelo artigo 150 do Código Tributário Nacional – CTN, em
que a falta de pagamento desloca o início da contagem do período decadencial
para o primeiro dia do exercício seguinte, a teor do artigo 173, I, do CTN,
concluindo que:
“(...)
No processo ora em foco, consta dos autos o conta-corrente de recolhimentos do IRPF
efetuados pelo impugnante em 2003 (fls. 351/352) e, às fls.783/805, os extratos das
Dirf’s informando as retenções do IR de que este foi beneficiário no mesmo ano,
conforme discriminado na planilha abaixo. Considerando que o contribuinte foi
cientificado do Auto de Infração em 09/12/2008, é de se consignar decadentes todos os
fatos geradores ocorridos em 2003, à exceção do ganho líquido auferido na operação
comum no mercado de ações ocorrida em janeiro daquele ano, haja vista que, como
nenhuma parcela do imposto devido foi paga e, portanto, não havendo o que ser
homologado pelo Fisco, o prazo decadencial deste fato gerador dar-se-ia em
01/01/2009, nos termos do art. 173, I do CTN.
(...)”
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

 Da Metodologia de Apuração do Ganho Líquido Utilizada pela Fiscalização.
Neste tópico, a DRJ/RJ2, após apontar as regras vigentes de apuração e tributação
nas operações de day-trade e as operações comuns do mercado à vista em linhas
pretéritas, entendeu que não há razão ao ora Recorrente quanto a suposto equivoco
adotado pela Fiscalização quanto ao lançamento, mas especificamente quanto a
confusão de tratamento entre as operações de day-trade e as comuns, o que teria
acarretado incerteza na configuração do fatos geradores e cerceamento de sua
defesa, pois a Fiscalização ágil corretamente na apuração do crédito tributário.
Neste giro, a DRJ/RJ2 delimita o que considerar operações de day-trade, sendo,
em suma, as operações com ativos adquiridos e alienados, em ambiente bursátil,
no mesmo dia e aponta que o “impugnante não informou nas DAA relativas aos
anos-calendário 2003 e 2005, os estoques de ações que possuía em 31 de
dezembro de 2002 e 2004, respectivamente, a fiscalização, com fulcro no
dispositivo legal em comento, atribuiu custo zero às insuficiências de estoques
verificadas nas operações comuns efetuadas no mercado à vista de ações pelo
contribuinte” e conclui que:
“(...)
Exemplificando o acima exposto, observam-se as seguintes ocorrências descritas no
demonstrativo referente à apuração de ganhos líquidos em renda variável, obtidos
através de operações de day-trade no mercado à vista de ações PN da Tele Norte Leste
Participações – TNL, intermediadas pela Corretora Walpires S/A:
a) À fl. 252, que nas operações realizadas em 04/04/2003, conforme comprova a
nota de corretagem no 250, de fls, 505/506, o contribuinte comprou 232.400.000
ações ao custo unitário de R$0,39 por lote de 1.000; e vendeu 230.000.000. A
sobra (SE) de 2.400.000 ações foi levada ao estoque comum do defendente, ao
mesmo custo da compra.
b) Já à fl. 267, na operação realizada em 02/09/2003, nota de corretagem no 102
à fl. 616/617, o impugnante comprou 40.000.000 ações e vendeu 43.900.000. A
insuficiência do estoque comprado no dia (IE), de 3.900.000 refere-se, portanto,
de venda realizada em operação comum e, portanto, corretamente apartada pela
fiscalização.
Verifica-se, assim que foi correta a metodologia procedimental utilizada pela
fiscalização, não havendo nos autos qualquer indício de que a auditoria tenha
confundido as operações comuns e de day-trade realizadas pelo contribuinte no
período fiscalizado.
(...)”
 Das Notas de Corretagem
Aqui, o órgão julgador da primeira instância administrativa tributária, rejeita a
alegação do ora Recorrente de que as notas de corretagens não poderiam ser
utilizados como base para constituição do lançamento (apuração do ganho
líquido), por serem estes meros documentos fiscais que entre a relação das
Corretoras de Valores e seus clientes, que não refletem as alterações que
comumente ocorrem neste mercado, tais como o estorno por créditos ou débitos
indevidos, correções de lançamentos, anulação ou não realização de pregões etc..
A DRJ/RJ2, aponta que as notas de corretagem são documentos fiscais afeito a
prestar as informações necessárias à apuração, pela RFB, do eventuais ganhos
líquido oriundos de operações no mercado de renda variável na bolsa de valores,
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

estando presente nas notas de corretagens a data da operação e liquidação; o ativo
negociado e em qual mercado; a quantidade negociada, discriminando o valor da
compra ou venda; as despesas com corretagem e emolumentos; o resultado
líquido da informação e, principalmente, o IRRF.
 Do Período da Apuração do Crédito Tributário
Neste tópico, a DRJ/RJ2 entendeu que: “Quanto ao fato de a fiscalização ter-se
restringido à apuração de omissão de rendimentos nos anos-calendário de 2003 e
2005, assim foi porque neles é que foi detectada a infração. Descabida a
alegação do contribuinte de que tal procedimento o prejudicou, tendo em vista
que lhe teria sido privado o aproveitamento de eventuais recursos (estoques de
ações em 31/12/2004), haja vista que não compete ao Fisco produzir provas em
favor do contribuinte. Se o defendente foi omisso na apuração e declaração de
seus estoques de ações na DAA do exercício de 2005, só lhe resta arcar com as
conseqüências de sua negligência.”
(...)”
 Do Não Aproveitamento do IRRF e do IRPF recolhido Pelo Defendente
Aqui, a DRJ/RJ2 entende que há razão ao ora Recorrente quanto a alegação de
que os impostos pagos no período fiscalizado não foram compensados do imposto
apurado sobre o rendimento omitido, conforme se verifica no “Demonstrativo de
apuração do IRPF” de fls. 322/324, devendo, portanto, ser corrigido, porém, este
não é um caso de nulidade do lançamento.
 Conclusão
Em conclusão, a DRJ/RJ2 apresenta demonstrativos e consigna que a impugnação
é “procedente em parte. retificando o valor da base de cálculo na forma relatada
no voto e mantendo o imposto de renda no montante remanescente de
R$16.639,28, sobre o qual incidirão multa de ofício e juros de mora.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 08 de janeiro de 2013 (e-fls. 824 a 832), o
Recorrente rebate as conclusões da DRJ/RJ2, constante no Acórdão no 13-37.196 e, em síntese,
reiterando os argumentos constantes em sua Impugnação quanto os pontos do lançamento
mantidos pela DRJ/RJ2.
A peça recursal apresentada pelo Recorrente foi dividia nos seguintes capítulos e
subcapítulos:
I)
Resumo dos Fatos
II)
Preliminarmente
2.1 Falta de Verificação do Ano-Calendário de 2004, que Acarreta
Apuração Incorreta do Ano-Calendário de 2005. Nulidade;
2.2 Falta de Consistência Material para a Determinação do Fato Gerador –
Incerteza – Cerceamento de Defesa – Nulidade;
III)
Quanto ao Mérito – Eleição de Meio Inadequado para Determinar Fato
Gerador.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

IV)
Do Pedido.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ2 em 10 de
dezembro de 2012 (Termo de Ciência - e-fl. 819), e efetuado protocolo recursal em 10 de janeiro
de 2013 (e-fl. 824), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
Introdução
A discussão nuclear do caso ora em análise se resume em estabelecer se o auto de
infração foi lavrado pelos agentes autuantes com base em premissas e regras corretas aplicáveis à
apuração dos ganhos líquidos obtidos em operações de renda variável no mercado à vista comum
e day-trade, bem como: (i) se houve alguma nulidade do lançamento, quanto a forma de
apuração e utilização como base as notas de corretagens; (ii) se houve omissão da Fiscalização
referente a reconhecimento de prejuízos de outros anos-calendários.
Pois bem! Antes de adentramos na análise das alegações do Recorrente
entendemos necessário delinear as operações de renda variável com ações no mercado à vista –
operações comuns e operações day-trade, com base nas regras tributárias vigentes no ano-
calendário de 2003 e 2005 (anos-calendário) referentes as estas duas modalidades de negociação
no mercado de renda variável.
Neste giro, importante ressaltar que as operações com ações no mercado à vista –
comuns e day-trade, por mais que sejam realizadas no mercado à vista, em bolsa (ambiente
busártil) possuem diferenças, então vejamos o descrito sobre estas operações nas páginas 108,
118, 119 e 137 e 138, da obra Manual de Tributação no Mercado Financeiro, editora Saraiva,
ano 2011, escrita pelos ilustres Paulo Marcelo de Oliveira Bento, Rafael Macedo Malheiro,
Ramon Machado Castilho, Renato Reis Batiston, Renato Souza Coelho:
“(...)
1.3.1 Mercados à vista
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

Os Mercados à vista são aqueles com liquidação imediata1, nos quais são
negociados valores mobiliários e outros ativos pelo preço estabelecido no pregão. Os
valores mobiliários mais negociados no mercado à vista são as ações emitidas por
companhias de capital aberto.
(...)
2.2.2 Mercado à vista
A base de cálculo de imposto de renda no mercado à vista é determinada pela
diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu correspondente custo de
aquisição, calculado pela média ponderada dos custos unitários2. Assim, no caso de
investimento em ações, por exemplo, o investidor deve dividir o número de ações
existentes pelo total pago por essas ações. O cálculo deve ser individualizado por
empresa e por tipo de ação.
(...)
É considerado zero o custo de aquisição decorrente de: (i) partes beneficiárias
adquiridas gratuitamente; (ii) acréscimo da quantidade de ações por desdobramento; e
(iii) ativo cujo valor não possa se determinado por qualquer dos critérios
anteriormente mencionados.
(...)
Para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda, podem também ser
deduzidas as despesas incorridas na operação, tais como as corretagens e os
emolumentos fixados pela bolsa.
(...)
2.6 Operações de Day-trade
2.6.1 Descrição
As operações realizadas no mercado de renda variável, exceto swap, que forem
iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em uma mesma
instituição intermediadora3, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada, total
ou parcialmente, estão sujeitas a um tratamento tributário específico4. O ganho líquido
auferido nessas operações, denominadas day-trade, deve ser apurado e tributado
separadamente das demais operações realizadas em mercado de bolsa ou balcão5.
(...)
2.6.2 Base de cálculo e alíquota
Da mesma forma que nas demais operações de renda variável, a base de cálculo
do imposto de renda é o rendimento auferido, e sua apuração é feita de acordo com o
mercado onde o ativo é negociado, conforme descrito no item 2.26.
As operações de day-trade estão sujeitas ao IRRF à alíquota de 1%7, sendo a
base de cálculo sempre o rendimento auferido, independentemente do mercado onde o
ativo foi negociado.
(...)
Os ganhos líquidos auferidos em operações de day-trade por pessoas físicas,
pessoa jurídicas sujeitas ao Simples e entidades isentas estão sujeitos ao imposto de
renda à alíquota de 20%8, que é considerado exclusivo e definitivo.

1 A liquidação é feita no terceiro dia útil após a realização do negócio (D+3).

2 Art. 40 da Lei n. 7.713/88; art. 55 da Lei n. 7.799/89; art. 29 da Lei n. 8.591/98 e art. 47 da IN RFB n. 1.022/10.
3 Art. 21, da Medida Provisória 497/10.
4 Art. 8o, §1o, I, a, da Lei n. 9.959/00 e art. 54, § 1o, I, da IN RFB n. 1.022/10.
5 Art. 8o da Lei n. 9.959/00.
6 Art. 8o, § 1o, I, b, da Lei n. 9.959/00 e art. 54 da IN RFB n. 1.022/10.
7 Art. 8o, da Lei n. 9.959/00 e art. 54 da IN RFB n. 1.022/10.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

(...)
Nas operações day-trade, são considerados, pela ordem, o primeiro negócio de
compra com o primeiro da venda ou o primeiro de venda ou o primeiro negócio de
venda com o primeiro de compra, sucessivamente, e não é considerado o valor ou
quantidade de estoque do ativo existente em data anterior9.
2.6.3 Tratamento das perdas
As perdas incorridas em operações de day-trade somente podem ser
compensadas com ganhos auferidos em períodos subsequentes também em operações
de day-trade, independente do mercado onde o ativo foi negociado (mercado à vista, a
termo, futuro e de opções) 10.
A regra de compensação de perdas é aplicável tanto para: (i) apurar a base de
cálculo do IRRF de 1%11 quando para (ii) compensar resultados positivos de day-trade
apurados em meses subsequentes12
(...)”
Até o momento, por mais que tenham algumas semelhanças, fica evidente que
estamos tratando de operações com tratamento tributário distinto, tanto é assim que as regras
tributárias que permeiam estas operações são definidas em artigos e títulos próprios, como
podemos verificar por meio da leitura dos artigos 25 e 31 da Instrução Normativa da Secretaria
da Receita Federal (IN SRF) no 25/01(regras vigentes e aplicáveis no ano-calendário 2007):
“(...)
MERCADOS À VISTA
Art. 25. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários.
§ 1o No caso de ações recebidas em bonificação, em virtude de incorporação ao capital
social da pessoa jurídica de lucros ou reservas, considera-se custo de aquisição da
participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao acionista ou
sócio, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica na hipótese de lucros apurados
nos anos-calendário de 1994 e 1995, caso em que as ações bonificadas terão custo
zero.
§ 3o Na ausência do valor pago, o custo de aquisição será:
I - no inventário ou arrolamento, o valor da avaliação;
II - na aquisição, o valor de transmissão utilizado para o cálculo do ganho líquido do
alienante;
III - na conversão de debênture, o valor da ação, fixado pela companhia emissora,
observado o disposto no § 5 o do art. 17;
IV - o valor corrente, na data da aquisição.

8 Art. 2o da Lei n. 11.033/04 e art. 54, § 11, I, da IN RFB n. 1.022/10.

9 Art. 54, §§ 2o e 3o, da IN RFB n. 1.022/10.
10 Art. 8o, § 6o, da Lei n. 9.959/00; art. 54, § 10, e art. 53 da IN RFB n. 1.022/10. O contribuinte pode compensar o
ganho auferido em um mês com perdas apuradas em meses anteriores, desde que sejam de day trade, embora não
seja possível compensar ressultados negativos de um mês com ganhos auferidos em meses anteriores, tendo em vista
que a base de cálculo do imposto sobre o ganho líquido é apurada mensalmente.
11 Art. 8o, § 2o, da Lei n. 9.959/00 e art. 55, § 4o, da IN RFB n. 1.022/10.
12 Arts. 4o e 5o, da Lei n. 8.981/95 e art. 55, §§ 4o e 6o, da IN RFB n. 1.022/10.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

§ 4o Para fins do disposto no art. 65 da Lei N o 8.383, de 30 de dezembro de 1991, será
considerado como custo de aquisição das ações ou quotas da empresa privatizada:
I - o custo de aquisição dos direitos contra a União ou dos títulos da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta;
II - o valor contábil dos títulos ou créditos entregues pelo adquirente na data da
operação, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
§ 5o O disposto no inciso II do parágrafo anterior, aplica-se, também, a fundo ou
sociedade de investimento e a carteira de valores mobiliários de que trata o Anexo IV à
Resolução CMN N o 1.289, de 20 de março de 1987.
§ 6o No caso de ações adquiridas por conversão de debênture, poderá ser computado
como custo das ações o preço efetivamente pago pela debênture.
§ 7o No caso de substituição, total ou parcial, de ações ou de alteração de quantidade,
em decorrência de incorporação, fusão ou cisão de empresas, o custo de aquisição das
ações originalmente detidas pelo contribuinte será atribuído às novas ações recebidas
com base na mesma proporção fixada pela assembleia que aprovou o evento.
§ 8o O custo de aquisição é igual a zero nos casos de:
I - partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
II - acréscimo da quantidade de ações por desdobramento;
III - ativo cujo valor não possa ser determinado por qualquer dos critérios de que
tratam os parágrafos anteriores.
(...)
OPERAÇÕES DE DAY-TRADE
Art. 31. Os rendimentos auferidos em operações de day-trade realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, por qualquer beneficiário,
inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de um por cento.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo considera-se:
I - day-trade: a operação ou a conjugação de operações iniciadas e encerradas em um
mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada,
total ou parcialmente;
II - rendimento: o resultado positivo apurado no encerramento das operações de day-
trade.
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo não será considerado o valor ou a quantidade
de estoque do ativo existente em data anterior a da operação de day-trade.
§ 3o Na apuração do resultado da operação de day-trade serão considerados, pela
ordem, o primeiro negócio de compra com o primeiro de venda ou o primeiro negócio
de venda com o primeiro de compra, sucessivamente.
§ 4o No caso de operações intermediadas pela mesma instituição, será admitida a
compensação de perdas incorridas em operações de day-trade realizadas no mesmo
dia.
§ 5o O responsável pela retenção e recolhimento do imposto de que trata este artigo é:
I - a instituição intermediadora da operação de day-trade que receber, diretamente, a
ordem do cliente;
II - a pessoa jurídica, vinculada à bolsa, que prestar os serviços de liquidação,
compensação e custódia, no caso de operações iniciadas por intermédio de uma
instituição e encerradas em outra.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

§ 6o As operações referidas no inciso II do parágrafo anterior não serão caracterizadas
como de day-trade quando houver a liquidação física mediante movimentação de títulos
ou valores mobiliários em custódia;
§ 7o O valor do imposto retido na fonte sobre operações de day-trade poderá ser:
I - deduzido do imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados no mês;
II - compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses
subseqüentes, se, após a dedução de que trata o inciso anterior, houver saldo de
imposto retido.
§ 8o Se, ao término de cada ano-calendário, houver saldo de imposto retido na fonte a
compensar, fica facultado à pessoa física ou às pessoas jurídicas de que trata o inciso
II do § 11, solicitar restituição.
§ 9o As perdas incorridas em operações de day-trade somente poderão ser
compensadas com os rendimentos auferidos em operações de mesma espécie (day-
trade), realizadas no mês, observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 10. O resultado mensal da compensação referida no parágrafo anterior:
I - se positivo, integrará a base de cálculo do imposto referente aos ganhos líquidos;
II - se negativo, poderá ser compensado com os resultados positivos de operações de
day-trade apurados nos meses subseqüentes.
§ 11. Sem prejuízo do disposto no § 7o, o imposto de renda retido na fonte em
operações de day-trade será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data de
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica isenta ou optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples).
§ 12. Não se caracteriza como day-trade:
I - o exercício da opção e a venda ou compra do ativo no mercado à vista, no mesmo
dia;
II - o exercício da opção e a venda ou compra do contrato futuro objeto, no mesmo dia.
§ 13. O ganho apurado na operação de que trata o parágrafo anterior será tributado à
alíquota de que trata o inciso II do caput do art. 24.
§ 14. O disposto neste artigo não se aplica às operações de day-trade realizadas por:
I - pessoa jurídica referida no inciso I do caput do art. 35;
II - fundo de investimento ou clube de investimento;
III - investidor estrangeiro de que trata o art. 39.
(...)” – nossos grifos.
Ora, as operações no mercado à vista “comuns” e as operações day-trade
encontram semelhanças quanto o ambiente de sua negociação - ambiente bursátil, porém, a
definição de uma operação de day-trade é distinta da definição de uma operação do mercado à
vista “comum”, uma vez que são day-trade as operações iniciadas e encerradas em um mesmo
dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada, total ou
parcialmente, estão sujeitas a Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (“dedo duro”) de 1% e
sobre o ganho líquido 20%, sendo que os referidos ganho líquido de day-trade, devem ser
apurado e tributado separadamente das demais operações realizadas em mercado de bolsa ou
balcão, bem como as perdas de day-trade só podem ser compensadas com perdas de day-trade
(caixinha de ganhos e perdas de day-trade).
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

Já, nas operações comuns do mercado à vista (não day-trade), também realizadas
em ambiente bursátil, só todas as que não se iniciam e encerram no mesmos dia, sujeitas a IRRF
(“dedo duro”) de 0,005% e sobre o ganho líquido 15%, sendo que as referidas perdas poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses subsequentes, em
outras operações realizadas em qualquer modalidades operacionais, exceto em operações de day-
trade, com estabelecido no artigo 30 da IN SRF no 25/01:
“(...)
COMPENSAÇÃO DE PERDAS
Art. 30. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 25 a 29 poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses
subseqüentes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades
operacionais previstas naqueles artigos, exceto no caso de perdas em operações de
day-trade, que somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações da
mesma espécie.
(...)”
Isto posto, pode-se concluir que a apuração do ganho líquido das operações
comuns e operações de day-trade devem ser realizadas separadamente, aplicando-se as regras
tributárias de cada uma das modalidades de investimento, na forma estabelecida pelo legislador,
caso contrário se chegará em um resultado de base de cálculo incorreto e estranho aos ditames da
legislação tributária.
Nota-se, que a DRJ/RJ2 expôs, em outras palavras, entendimento no mesmo
sentido aqui exposto.
Uma vez delineada as diferenças entre as operações do mercado à vista comuns e
day-trade, passamos a analisar as alegações do Recorrente em seu Recurso Voluntário.

PRELIMINARES
 Falta de Verificação do Ano-Calendário de 2004, que Acarreta Apuração
Incorreta do Ano-Calendário de 2005. Nulidade.
Neste tópico, o Recorrente, em suma, alega que a Fiscalização efetuou o
lançamento sem observar o ano-calendário de 2004, aduzindo que isto lhe trouxe prejuízo, pois a
inobservância das operações do ano-calendário de 2004 resultou em uma apuração de crédito
tributário errada e nula. Ademais, o Recorrente se insurge ao entendimento da DRJ/RJ2, que
expôs em seu Acórdão que caberia ao ora Recorrente trazer aos autos as provas dos resultados do
ano-calendário 2004 e que “não compete ao fisco produzir provas em favor do contribuinte”,
restado ao mesmo “arcar com as consequências da sua negligências”.
Em nosso sentir, não assiste razão ao Recorrente em suas alegações neste tópico,
uma vez que cabe ao Contribuinte apresentar as provas para afastar o lançamento.
No caso em tela, verificamos que a Fiscalização solicitou ao Recorrente a
apresentação das notas de corretagens de 2002, 2003, 2004 e 2005 e/ou outros documentos que o
Recorrente entendesse necessários para modificar ou afastar lançamento fiscal (exemplo: vide e-
fls. 26 a 28; 77; 110 a 111), por sua vez o Recorrente, só apresentou as notas de corretagens dos
anos-calendário de 2003 e 2005 (vide e-fls. 471 a 781), bem como alegou que as notas de
corretagens não poderiam ser usadas como base do lançamento fiscal.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

Pois bem! Incialmente, discordamos da alegação do Recorrente de que as notas de
corretagens não podem ser usadas para a apuração tributária, uma vez que uma das principais
utilidades da nota de corretagem é exatamente a de registrar os tipos de operações, datas de
liquidação e os valores envolvidos em cada operação realizada na bolsa de valores, objetivando
dar subsídios para o Contribuinte conseguir definir seu ganho líquido e apurar, recolher e
declarar o seu IRPF, corretamente. São os valores constantes nas notas de corretagem, os valores
reais da compra e da venda do ativos e da determinação do ganho de líquido.
Ora, se o Recorrente entende que as operações do ano-calendário 2004
modificariam o lançamento, caberia ao mesmo apresentar os documentos a comprovar o suposto
prejuízo, custo da aquisição, pagamentos de emolumentos e taxas nas operações do mercado à
vista, porém, o Recorrente não traz essas provas aos autos e tenta inverter a responsabilidade ao
Fisco.
A lei concede ao Contribuinte o ônus da prova em contrário, porém, no caso em
apreço, o Recorrente não apresentou em nenhum momento da lide qualquer indício de prova no
sentido de comprovar que a apuração do ganho líquido sobre as operações do mercado à vista -
comuns ou de day-trade - do ano-calendário de 2005 seria diferente do apurado pela
Fiscalização, com base em supostas operações realizadas em 2004.
Ocorre que temos no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que se afirma é do interessado, in casu, do Recorrente
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo Recorrente ,
com fundamento no artigo 373 do Código de Processo Civil - CPC e artigo 36 da Lei n°
9.784/99, deve-se manter sem reparos o Acórdão da DRJ/RJ2 neste tópico:
“(...)
Quanto ao fato de a fiscalização ter-se restringido à apuração de omissão de
rendimentos nos anos-calendário de 2003 e 2005, assim foi porque neles é que foi
detectada a infração. Descabida a alegação do contribuinte de que tal procedimento o
prejudicou, tendo em vista que lhe teria sido privado o aproveitamento de eventuais
recursos (estoques de ações em 31/12/2004), haja vista que não compete ao Fisco
produzir provas em favor do contribuinte.
Se o defendente foi omisso na apuração e declaração de seus estoques de ações na DAA
do exercício de 2005, só lhe resta arcar com as conseqüências de sua negligência.
(...)”
Diante de todo o exposto, entendemos não haver razão ao Recorrente em relação a
preliminar de nulidade alegada.

 Falta de Consistência Material para a Determinação do Fato Gerador –
Incerteza – Cerceamento de Defesa – Nulidade
Alega o Recorrente, que o lançamento é nulo por ter sido lavrado com
“inconsistência e a falta de adequação técnica, gerando incerteza, criando um ambiente
inapropriado para se determinar o fato gerador, em que o lançamento não pode prosperar, seja
à luz do artigo 112 do CTN, seja em razão de não poder o contribuinte plenamente exercer o seu
direito à ampla defesa e cita alguns acórdãos para sustentar suas alegações.”
Mais uma vez, não assiste razão ao Recorrente.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

Ora, constatamos que o Autos de Infração e Termo de Encerramento (e-fls. 229 a
327), apontam todas as razões, operações, base legal que se fundou o lançamento, permitido ao
Recorrente exercer plenamente seu direito de defesa. Tanto é verdade, que com a interposição de
sua impugnação grande parte do lançamento foi reformado, ao seu favor, pela DRJ/RJ2.
Ademais, as alegações do Recorrente de falta de adequação técnica dos
lançamento são feitas de forma genérica e sem respaldo fático.
Outrossim, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Além disso, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN.
Por todo o exposto, entendemos não haver razão ao Recorrente em relação a
preliminar de nulidade alegada.

MÉRITO – Eleição de Meio Inadequado para Determinar Fato Gerador
No mérito, mesmo sendo uma questão preliminar de nulidade, o Recorrente, em
grande arrazoado, aduz que a determinação pela Fiscalização dos fatos geradores das operações
comuns e de day-trade foi inadequado por ter utilizado as notas de corretagens, pois, ao seu
entender “as Notas de Corretagem são documentos fiscais pelos quais a corretora cobra suas
comissões - Nada mais. Não refletem tais documentos as alterações que comumente ocorrem
entre a compra e a venda e, também, posteriormente, quando podem, por exemplo, ocorrer
estornos por créditos ou débitos indevidos, correções de lançamentos, anulação ou não
realização de pregões, além de outros”
Neste giro, transcreve suas alegações constantes em sua impugnação.
Ora, novamente não assiste razão ao Recorrente.
Como já expressamos em linhas pretéritas, entendemos que as notas de
corretagens são os documentos hábeis para a apuração tributária das operações do mercado à
vista, seja das operações comuns ou das de day-trade, uma vez que uma das principais funções
da nota de corretagem é exatamente a de registrar, os tipos de operações, datas de liquidação e os
valores envolvidos em cada operação realizada na bolsa de valores, objetivando dar subsídios
para o Contribuinte conseguir definir seu ganho líquido e apurar, recolher e declarar o seu IRPF,
corretamente. São os valores das notas de corretagem os valores reais da compra e da venda dos
ativos e da determinação do ganho de líquido.
Neste giro, correto as conclusões da DRJ/RJ2 sobre estas alegações do
Recorrente, vejamos:
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

“(...)
DAS NOTAS DE CORRETAGEM.
Alega, também, o contribuinte que as notas de corretagem utilizadas
pela fiscalização na apuração dos rendimentos não constituem
documentos hábeis para determinação dos ganhos líquidos em
operações na bolsa de valores, vez que não refletem as alterações que
comumente ocorrem neste mercado, tais como o estorno por créditos ou
débitos indevidos, correções de lançamentos, anulação ou não
realização de pregões etc.
Equivoca-se novamente o defende, vez que a nota de corretagem é o
documento fiscal afeito a prestar as informações necessárias à
apuração, pela RFB, do eventual ganho líquido oriundo de operações no
mercado de renda variável na bolsa de valores. Isto porque o documento
informa a data da operação e liquidação; o ativo negociado e em qual
mercado; a quantidade negociada, discriminando o valor da compra ou
venda; as despesas com corretagem e emolumentos; o resultado líquido
da informação e, principalmente, o IRRF.
Se alguma nota de corretagem utilizada pela fiscalização foi cancelada
ou alterada por qualquer evento superveniente, caberia ao interessado
trazer o documento comprobatório da ocorrência.
(...)”
Ademais, entendemos que a Autoridade Fiscal utilizou as metodologias corretas
para apuração do ganho líquido obtido pelo Recorrente, aplicado as distinções pertinentes das
operações comuns e de day-trade, tratando-as em “caixinhas diferentes”, nos moldes que
expusemos no primeiro capítulo deste voto.
Outrossim, concordamos com as conclusões da DRJ/RJ2 que “caso a
fiscalização, através dos documentos disponibilizados pelo contribuinte, não consiga apurar os
custos unitários das aquisições que compõem o estoque do ativo em questão, a Lei lhe faculta
imputar-lhes custo zero” (com base no inciso III, do §8o, do artigo 25, da IN RFB 25/01),
cabendo ao Recorrente demonstrar o custo do ativo, caso tenha prova deste. Por fim, neste giro,
concordamos com o exposto pela DRJ/RJ2:
“Considerando que o impugnante não informou nas DAA relativas aos anos-calendário
2003 e 2005, os estoques de ações que possuía em 31 de dezembro de 2002 e 2004,
respectivamente, a fiscalização, com fulcro no dispositivo legal em comento, atribuiu
custo zero às insuficiências de estoques verificadas nas operações comuns efetuadas no
mercado à vista de ações pelo contribuinte.
Exemplificando o acima exposto, observam-se as seguintes ocorrências descritas no
demonstrativo referente à apuração de ganhos líquidos em renda variável, obtidos
através de operações de day-trade no mercado à vista de ações PN da Tele Norte Leste
Participações – TNL, intermediadas pela Corretora Walpires S/A:
a) À fl. 252, que nas operações realizadas em 04/04/2003, conforme comprova a
nota de corretagem no 250, de fls, 505/506, o contribuinte comprou 232.400.000
ações ao custo unitário de R$0,39 por lote de 1.000; e vendeu 230.000.000. A
sobra (SE) de 2.400.000 ações foi levada ao estoque comum do defendente, ao
mesmo custo da compra.
b) Já à fl. 267, na operação realizada em 02/09/2003, nota de corretagem no 102
à fl. 616/617, o impugnante comprou 40.000.000 ações e vendeu 43.900.000. A
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.605 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004382/2008-25

insuficiência do estoque comprado no dia (IE), de 3.900.000 refere-se, portanto,
de venda realizada em operação comum e, portanto, corretamente apartada pela
fiscalização.
Verifica-se, assim que foi correta a metodologia procedimental utilizada pela
fiscalização, não havendo nos autos qualquer indício de que a auditoria tenha
confundido as operações comuns e de day-trade realizadas pelo contribuinte no
período fiscalizado.
(...)”
Deste modo, sem razão ao Recorrente neste tópico também.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital